Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706747-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARIA GUIDO BATISACO LIRIO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIGIA MARIA GUIDO BATISCAO LIRIO contra a decisão de ID 225598717 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que a renda familiar mensal é de R$ 4.050,00; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que não possui condições de pagar as despesas processuais; que o pagamento da integralidade da dívida foi realizado por terceiros exclusivamente para evitar a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante juntou cópia de contracheque, que demonstra o recebimento de remuneração bruta equivalente a R$ 5.954,00 (ID 69147897 – p. 2), valor inferior a cinco salários-mínimos. Ademais, os extratos bancários apresentados (ID 69147892) não revelam a existência de gastos excessivos, tampouco valores existentes em conta. Ressalte-se que o fundamento consignado na decisão agravada para o indeferimento da gratuidade de justiça consistiu na purgação da mora. Todavia, o documento de ID 69147898 indica terceiro como o pagador final da dívida. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No caso, há, prima facie, elementos suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na determinação da prática de atos em que a antecipação do pagamento da despesa processual respectiva é necessária. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, exclusivamente para suspender a exigibilidade das despesas processuais e de eventuais obrigações decorrentes da sucumbência até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora